Tribunal: TJDFT
Processo: 0704640-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDOR PÚBLICO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. TEMA 864 DO STF. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. INOCORRÊNCIA. TAXA SELIC. METODOLOGIA. EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. MULTA DO §2o DO ART. 77 DO CPC. INAPLICABILIDADE.
1. As omissões e contradições passíveis de análise na via estreita dos embargos de declaração são aquelas existentes na motivação lógica interna e, não, entre os argumentos da parte e os fundamentos do decisum.
2. Os embargos de declaração não se prestam para rediscutir a matéria, devendo a parte interpor o recurso cabível para tal finalidade.
3. Inclusive para fins de prequestionamento, deve o embargante observar as hipóteses de cabimento dos aclaratórios estabelecidas no CPC, o que não se verifica no caso em análise.
4. Descabida a aplicação da multa pela prática de atos contra a dignidade da justiça quando ausente a constatação de atuação que extrapole os limites da garantia constitucional ao contraditório e à ampla defesa.
5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.